Tribunal: TJDFT
Processo: 0743332-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO VIA SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedidode reiteração de pesquisas de bens dos executados pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, CCS-BACEN, INFOSEG e SNIPER.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se, no caso em exame, o decurso de tempo significativo entre as diligências realizadas anteriormente e o pedido atual justifica a renovação da busca por ativos financeiros via SISBAJUD;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O uso de sistemas eletrônicos de localização de bens, como o SISBAJUD, visa a simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo, podendo ser reiterado após lapso temporal significativo, respeitando os princípios da razoabilidade, celeridade e economia processual.
4. No caso em exame, em razão do decurso de tempo expressivo desde a última tentativa de penhora e o extenso período de tramitação da execução sem a satisfação do crédito, é razoável a proporcional a renovação da consulta das diligências, tendo em vista a possibilidade de alteração patrimonial do executado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, Parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1705889, 07031273020238070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1861331, 07055728420248070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 09/05/2024.
(G)